Tribunal: CARF
Processo: 16349.000454/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16349.000454/2009-26
RESOLUÇÃO
3201-003.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que a autoridade
administrativa, com base na documentação juntada aos autos pelo Recorrente, analise a certeza e
liquidez do direito creditório alegado, tanto em relação às notas fiscais com CFOP 9999 quanto às
notas fiscais com dados incompletos. Ao final, deverá elaborar Relatório Fiscal contendo os
resultados da diligência, cientificando-os ao Recorrente, que poderá se manifestar. Após
cumpridas providências, devolver o processo a este colegiado para prosseguimento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3201-003.846, de 30 de janeiro de 2026, prolatada no julgamento do processo
16349.000447/2009-24, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000454/2009-26
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES. FABRICANTES DE CAMINHÕES. VENDAS DIRETAS.
COMISSÕES DE CONCESSIONÁRIAS. CONDIÇÕES.
O fabricante e o importador de caminhões, nas vendas diretas ao consumidor
final, poderá excluir da base de cálculo os valores devidos aos concessionários
pela intermediação ou entrega dos veículos. Tal exclusão somente poderá
alcançar a parcela remanescente da redução da base de cálculo nos percentuais
definidos no art. 1o, § 2o, da Lei no 10.485, de 2002.
BASE DE CÁLCULO. DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS. CONTABILIZAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
A exclusão de valores da base de cálculo requer, para ser acatada, a obediência
aos princípios contábeis, dentre os quais o da competência, sob pena de distorção
dos eventuais créditos apurados.
CRÉDITO PIS/COFINS. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA PESSOA JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente o sujeito passivo que apurar crédito de PIS/COFINS poderá aproveitá-lo,
salvo as hipóteses legais previstas na Lei no 6.404, de 1976, de incorporação,
fusão e cisão.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e o PIS/Pasep
aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. RESULTADO DE DILIGÊNCIA. REVERSÃO PARCIAL
DE GLOSAS.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000454/2009-26
3
Diante do resultado de diligência empreendida pela Fiscalização, que examinou a
documentação apresentada pelo contribuinte, assentando a existência de parte
dos créditos de PIS/COFINS não-cumulativo glosados, deve-se reverter as
correspondentes glosas.
REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte não pode
advir um resultado que piore a situação contra a qual ela se insurgiu.
JUNTADA DE NOVAS PROVAS DOCUMENTAIS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, ressalvado o disposto nas
alíneas “a” a “c” do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.

O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, portanto dele conheço.

Do mérito
Inicialmente, antes de enfrentar o mérito das glosas efetuadas, necessário se faz
analisar a legislação relativa apuração e aproveitamento desses créditos e, nesse
sentido estabelecem respectivamente a Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000454/2009-26
4
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000454/2009-26
5
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lei
no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na produção
de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor: (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI, VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000454/2009-26
6
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão de obra paga a pessoa física; II - da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e (Redação dada
pela Lei no 14.592, de 2023)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.

Também deve ser observado o Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, a saber:
“Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000454/2009-26
7
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.”

Passo à análise das glosas na sequência referida no Recurso Voluntário.

Das Notas fiscais com CFOP 9999
O contribuinte alega que as diligências realizadas pela fiscalização não analisaram
todas as notas incluídas nessa glosa, para tanto traz uma relação das notas fiscais
que seriam passíveis de creditamento.
Analisando tanto a diligência quanto a decisão recorrida não consigo verificar a
análise de diversas notas mencionada pelo contribuinte, portanto não sendo
possível ter certeza se a manutenção da glosa foi devido a utilização da
Recorrente do CFOP 9999, ou se efetivamente tais serviços foram
desconsiderados como insumos.
Por esse motivo entendo ser necessário a diligência para complementação da
análise das notas fiscais com o CFOP 9999 dos arquivos apresentados pela
Recorrente e em caso necessário solicite novos documentos para realização da
análise se tais serviços foram considerados ou não como insumos pela
fiscalização.

Das notas fiscais com dados incompletos
Em relação ao presente questionamento a Recorrente alega que devido ao
volume e o período dos créditos glosado os documentos eram físicos e, portanto,
foram juntados tais arquivos agora no momento do Recurso Voluntário no anexo
III arquivos não pagináveis.
Por entender que é possível a juntada nova de documentos durante o processo
administrativo, por motivo de força maior, nessa ótica, não haveria óbice à sua
apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo 4o
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Acontece que a unidade de origem não chegou a analisar dita documentação, em
razão do momento em que a mesma fora apresentada. Sendo assim, entendo que
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.851 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16349.000454/2009-26
8
a presente demanda deverá ser convertida em diligência, para que a unidade de
origem, com fulcro na documentação apresentada pelo Recorrente tanto em sua
manifestação de inconformidade quanto em seu Recurso Voluntário verifique se a
apuração correta da COFINS da Recorrente no período em questão é o constante
da DCTF retificadora, manifestando-se também sobre a certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de converter a presente
demanda em diligência à unidade de origem para que a autoridade
administrativa, com base na documentação juntada aos autos pelo Recorrente,
analise a certeza e liquidez do direito creditório alegado, tanto em relação às
notas fiscais com CFOP 9999 quanto às notas fiscais com dados incompletos. Ao
final, deverá elaborar Relatório Fiscal contendo os resultados da diligência,
cientificando-os ao Recorrente, que poderá se manifestar. Após cumpridas
providências, devolver o processo a este colegiado para prosseguimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem para que a autoridade administrativa, com
base na documentação juntada aos autos pelo Recorrente, analise a certeza e liquidez do direito
creditório alegado, tanto em relação às notas fiscais com CFOP 9999 quanto às notas fiscais com
dados incompletos. Ao final, deverá elaborar Relatório Fiscal contendo os resultados da diligência,
cientificando-os ao Recorrente, que poderá se manifestar. Após cumpridas providências, devolver
o processo a este colegiado para prosseguimento.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 951
DF CARF MF
Original